Tribunal: TJDFT
Processo: 0737702-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737702-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMARINHO PIUI LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA LUCIA DAMACENA LIMA, FABIO ALVES DAMACENA LIMA, IZA ILDA MICHELLE DAMACENA LIMA, RENATO DAMASCENO LIMA, ROSA LETICIA DAMACENO LIMA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 30975259), interposto pelo Réu ante decisão proferida em ação de despejo 0715395-66.2021.8.07.0007, que rejeitou a impugnação do Réu à nomeação do depositário fiel para as mercadorias que se encontram no imóvel objeto do despejo. A decisão consta do ID 30975260. Conforme decisão agravada, o comando judicial de desocupação do imóvel já foi há muito proferido, havendo ultrapassado o prazo de cumprimento. Assim, deve o Agravante esclarecer o cabimento do presente recurso, não se cogitando ser uma insurgência contra decisão liminar, uma vez que a ordem de despejo já foi proferida em outro momento, tratando-se a decisão agravada apenas de rejeição à impugnação do Réu ao depositário fiel nomeado. Demais alegações como ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir também não estão entre as hipóteses legais que desafiam o agravo de instrumento. Outrossim, tais preliminares não foram suscitadas perante o Juízo a quo na petição de impugnação ao depositário fiel (ID 107977163 dos autos de origem), não sendo possível analisá-las em sede recursal, sob pena de supressão de instância. INTIME-SE o Agravante para se manifestar sobre o cabimento deste recurso. Prazo de 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de dezembro de 2021 16:17:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador